Tribunal: TJDFT
Processo: 0037420-11.2016.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Vistos etc. Digam os autores, em 05 (cinco) dias, sobre o reportado pela primeira ré, esclarecendo, em conformidade com os primados da boa-fé e da cooperação, se anuem com a suspensão do trânsito processual até que seja resolvida a ação prejudicante que os enlaça. I. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Teófilo Caetano Relator